Tribunal: TJDFT
Processo: 0003162-77.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003162-77.2018.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIME PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, Valeria dos Santos de Assis, formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios após requerimento da própria vítima perante a Promotoria de Justiça da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF (IDs 15002556 e 15002557). Parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Francisco Leite de Oliveira, pelo deferimento do pedido (ID 15082292). É o relatório. Decido. Tendo em vista o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência haver sido formulado pela própria beneficiária (ID 15002557), e, com apoio nas manifestações do Ministério Público, revogo as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador